Tribunal: TJSP
Processo: 1135426-31.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso que não enfrenta os fundamentos da decisão – Infração ao disposto no art. 1.016, III, do Código de Processo Civil e 253, § 2o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Ausência, ademais, de interesse recursal - Recurso não conhecido, com aplicação da multa estabelecida no art. 1.021, § 4o, do mesmo codex.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1135426-31.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
EVERTON GOMES VIEIRA, é agravado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com imposição de multa, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29674
AREG.No: 1135426-31.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGTE. : EVERTON GOMES VIEIRA
AGDO. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVO INTERNO
Recurso que não enfrenta os
fundamentos da decisão Infração ao disposto no art. 1.016,
III, do Código de Processo Civil e 253, § 2o, do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça Ausência, ademais, de
interesse recursal - Recurso não conhecido, com aplicação da
multa estabelecida no art. 1.021, § 4o, do mesmo codex.
Trata-se de agravo interno tirado contra a
decisão monocrática de fls. 71, que reputou prejudicado o
recurso de apelação interposto pela ora agravada, diante da
retratação exercida pelo Magistrado, que reconsiderou a r.
sentença recorrida (fls. 53).
Afirma o agravante que o decisum não pode
prevalecer, argumentando que existem “vários defeitos
jurídicos no Processo”, mas o principal é a “ausência legal
da PROCURAÇÃO atualizada” da apelante, ora agravada, por
estar revogada desde 20 de setembro de 2019, de modo que o
feito não pode prosseguir, devendo ser arquivado sem
resolução do mérito.
De modo a atender ao disposto no art. 10 do
Código de Processo Civil, foi concedido às partes o prazo
de 05 dias para manifestação acerca da possibilidade de não
conhecimento do presente agravo, por ausência de impugnação
específica e por não possuir o agravante interesse recursal
(fls. 06).
Não houve manifestação das partes (fls. 08).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Assim é porque, diante dos argumentos empregados
nas razões de recurso, verifica-se que o agravante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nenhum momento enfrentou os motivos da decisão, ou seja,
nada ofereceu ou pediu no que se refere aos fundamentos
adotados pelo decisum para o não recebimento do apelo
interposto pela parte contrária.
Como se vê, as razões apresentadas no presente
recurso estão absolutamente dissociadas da decisão de fls.
174, com infração ao disposto nos arts. 1.016, III, do CPC
e 253, § 2o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça, uma vez que a peça não possui motivação objetiva
que possa convencer da reforma, ou seja, não apresenta
fundamentos para que nova decisão venha a ser proferida.
Motivar ou fundamentar o recurso é indicar os
erros que a decisão contém e, na hipótese, o agravante não
apresentou nenhum, simplesmente porque não enfrentou a
motivação da r. decisão, de modo que o seu recurso não
pode ser conhecido.
Por sua vez, dispõe o art. 932, III, do CPC, que
incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.
O parágrafo único deste artigo também impõe que
“antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá
prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível”.
Contudo, nem se diga que seria o caso de conceder
ao agravante possibilidade para sanar o vício, a fim de
que refaça a peça de agravo interno, enfrentando
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na
forma do art. 10 do CPC.
Assim é porque, em primeiro lugar, a falta de
impugnação específica não se insere na hipótese de
possibilidade legal de concessão de prazo, posto tratar-se
de vício material insanável, relativo ao mérito do
recurso, que não se confunde com o vício formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depois, verifica-se claramente que o agravante
não tem interesse recursal ao pretender a modificação de
decisão que reputou prejudicada apelação interposta pela
parte contrária.
Ao que parece, o agravante não concorda com a
retratação exercida pelo MM. Juiz da causa a fls. 53;
entretanto, o agravo interno não é o meio adequado para se
insurgir contra decisão proferida em primeiro grau.
Por último, nos termos do art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil, diante do resultado do presente
agravo
interno,
que
está
destituído
de
impugnação
específica quanto aos fundamentos da decisão atacada e por
ser evidente a falta de interesse recursal do agravante,
fica ele condenado ao pagamento de multa correspondente a
5% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, não se conhece do recurso e
condena-se o agravante ao pagamento da multa acima
mencionada.
PAULO PASTORE FILHO
Relator